Tribunal: TJES
Processo: 0018826-81.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018826-81.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER e outros (4)

APELADO: D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VALORES – FRAUDE À EXECUÇÃO – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS – LEVANTAMENTO DA PENHORA – RECURSO PROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado
,
em sede de cognição exauriente, que os recursos financeiros de terceiro,
bloqueados
por suposta fraude à execução, têm origem em recursos próprios oriundos do exercício de atividade profissional e não de suposta transferência ilegítima do devedor, impõe-se a revogação da constrição judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “embargos de terceiro” opostos por THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, ora Apelante, doravante denominada Embargante, em face de D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA, DOMINGOS SÁVIO RIGONI, MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF, ora Apelados, doravante denominados Embargados, pertinentemente à “ação de execução por título extrajudicial” nº 0040140-93.2009.8.08.0024.

Pela sentença de fls. 833/837, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou improcedente a pretensão autoral e, em relação aos Embargados DOMINGOS SÁVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Pelas razões de fls. 873/890, sustenta a Embargante, em síntese, (a) o valor penhorado pelo Juízo de primeira instância é fruto de seu trabalho e não de doação supostamente realizada por seu pai; (b) a suposta doação, na realidade, trata-se de um perdão de dívida concedido pelo pai da Embargante, relativamente ao um contrato de compra e venda de imóvel e (c) a Embargante não tinha ciência da existência de demanda em curso.

ROCHA & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpôs recurso de apelação às fls. 894/908, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada a fim de que seja majorada a verba honorária sucumbencial arbitrada, equitativamente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar irrisório em relação à expressão econômica da demanda. Aduz que a verba honorária deve ser fixada com base no percentual previsto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Conquanto intimadas para apresentarem contrarrazões, as partes quedaram-se inertes.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de Março de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018826-81.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADA: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER

APELADOS/APELANTES: D.M.T.M. ADMINISTRADORA DO BENS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Em razão da manifesta prejudicialidade da matéria controvertida, passo ao exame, inicialmente, das razões apresentadas no recurso de apelação interposto por THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, doravante denominada Embargante.

Cuidam os autos de “embargos de terceiro” opostos por THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, ora Embargante, em face de D.M.T.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., DOMINGOS SÁVIO RIGONI, MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF, ora Embargados, pertinentemente à “ação de execução por título extrajudicial” nº 0040140-93.2009.8.08.0024.

Pela sentença de fls. 833/837, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou improcedente a pretensão autoral (deduzida em sede de "embargos de terceiro") e, em relação aos Embargados DOMINGOS SÁVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Pelas razões de fls. 873/890, sustenta a Embargante, em síntese, que (a) o valor penhorado pelo Juízo de primeira instância é fruto de seu trabalho, e não de doação supostamente efetuada por seu pai; (b) a alegada doação, na realidade, trata-se de um perdão de dívida concedido por seu pai (da Embargante), relativamente a um contrato de compra e venda de imóvel e (c) a Embargante não tinha ciência da existência de demanda em curso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a controvérsia aqui posta consiste em averiguar se o valor objeto da constrição judicial, nos autos da ação de execução nº. 024.090.401.907, decorreu, ou não, de doação ilícita realizada pelo Embargado DOMINGOS SÁVIO RIGONI a sua filha, aqui Embargante.

Pela decisão de fls. 406/407, proferida em sede do aludido processo executivo, o MMº. Juiz de Direito
a quo
identificou a existência de fraude à execução na doação da quantia de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) pelo Embargado DOMINGOS SÁVIO RIGONI às suas duas filhas, Thaiz Gava Rigoni Gurtler (ora Embargante) e Mariana Gava Rigoni, sendo R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) para cada uma. O magistrado "
a quo
" determinou, então, a penhora do respectivo valor total, o que foi levado a efeito somente em relação à Embargante, consoante se verifica às fls. 408/411.

A Embargante, contudo, impugna a existência da referida doação em espécie, argumentando que a menção à aludida doação na declaração de imposto de renda de seu genitor tem origem, na realidade, em um negócio jurídico de compra e venda em que seus pais venderam à Embargante e à sua irmã (Mariana Gava Rigoni) o imóvel descrito no documento id 6482771 e, posteriormente, perdoaram o valor total da dívida, razão pela qual se fez constar na declaração de imposto de renda, apenas para fins tributários, uma doação.

Em um primeiro momento, a Embargante interpôs recurso de agravo de instrumento em face da referida decisão interlocutória, objetivando a desconstituição do ato constritivo. Na oportunidade, a partir de exame em estreita cognição ínsita à via recursal manejada, identificou-se a existência de relevantes indícios da celebração de um negócio jurídico simulado, visando ocultar o real intuito de fraudar o resultado da execução ajuizada em face de D.M.T.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DOMINGOS SÁVIO RIGONI E MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI.

Com base em tal conclusão, foi mantida a constrição pecuniária até que houvesse a ampliação da cognição no presente processo de conhecimento a fim de obter maiores elementos de prova para a elucidação dos fatos.

Registre-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de se realizar a contrição de valores em conta de terceiro beneficiário de valores transferidos em fraude à execução, por terem origem em operação ineficaz, à luz da legislação e jurisprudência pátrias.

Neste sentido foi a conclusão do recurso de apelação em face de sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro nº. 0004850-74.2019.8.08.0021, do qual (recurso de apelação) foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO PREJUDICADAS. MÉRITO: UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DA FILHA. FRAUDE A EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIDO.

1. Preliminares: por não ter havido revogação da gratuidade de justiça concedida, carece de interesse recursal a apelante neste ponto. Prejudicadas as preliminares de gratuidade de justiça à apelante e de deserção de seu recurso .

2. Mérito: o credor, ora embargado, colacionou contrato particular de compra e venda de um imóvel rural de propriedade do genitor da apelante, devedor na demanda conexa, com expressa previsão de que parte do valor fruto da alienação seria depositado em conta bancária de sua filha, ora embargante.

3. De qualquer forma, a apelante não logrou comprovar suas alegações de que a vultosa quantia em sua conta seria decorrente de herança de seu avô.

4. Salta, portanto, aos olhos a tentativa de ocultação patrimonial do devedor por meio da utilização da conta bancária de sua filha embargante, ora apelante, em inequívoca fraude à execução.

5. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.”

No entanto, no presente momento processual e já em juízo de cognição exauriente, é possível observar que as provas produzidas nos presentes autos, apesar de corroborarem a existência da fraude à execução, lançam contornos diversos à matéria controvertida em relação aos valores pertencentes à Embargante, que foram objeto de constrição.

A partir do exame do conjunto probatório, entendo que restou evidenciada a existência de provas inequívocas, relativamente à celebração de negócio jurídico simulado, visando o encobrimento de atos defraudadores da execução e do direito de terceiros, notadamente por ter sido o referido negócio jurídico entabulado após a citação dos devedores nos autos do respectivo processo executivo.

Ao tempo da ocorrência dos fatos, encontrava-se em vigor o art. 593, II, do Código de Processo Civil de 1973 (norma atualmente constante do art. 792, do novo Código de Processo Civil) que preceituava: “
Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:
[...]
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

Evidencia-se dos autos que a demanda executiva foi ajuizada em 14.12.2009, tendo os Embargados DMTM – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DOMINGOS SÁVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES FAVA RIGONI sido citados em 16.06.2010 (fls. 70/72).

De outro lado, infere-se da escritura pública juntada às fls. 663/666 (e nos ids 6482771 e 6482772) a existência de negócio jurídico de compra e venda, no qual a Embargante e sua irmã teriam adquirido de seus pais, em 14.05.2012, o imóvel ali descrito, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pagos no ato de celebração do referido negócio jurídico e o restante em pagamentos parcelados.

Contudo, antes mesmo de completar um mês da transação anteriormente mencionada, as partes entabularam o “Termo de Perdão de Dívida” de fl. 434, pelo qual os genitores da Embargante perdoaram a totalidade da dívida, no montante total de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

O documento de fls. 270, consistente em “Declaração de Ajuste Anual” apresentado à Receita Federal pelo segundo Embargado DOMINGOS SÁVIO RIGONI (genitor da Embargante), demonstra a ocorrência de ato de disposição patrimonial referido como “doações efetuadas”, referente ao ano de 2012, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) em favor de suas filhas, Thaiz Gava Rigoni Gurtlher (ora Embargante) e Mariana Gava Rigoni, de modo que cada uma teria recebido a metade da quantia doada, ou seja, R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Impende salientar que o genitor da Embargante (Domingos Sávio Rigoni) não fez constar, em sua declaração de imposto de renda, a existência do aludido negócio jurídico de compra e venda e a consequente remissão do respectivo débito, tendo se limitado a indicar a existência de mera doação em favor de suas filhas, o que contribuiu para a suspeita sobre a realização de transferência de valores, e não de bens.

De outro lado, afirma a Embargante que a referida liberalidade fora registrada na declaração de ajuste anual do imposto de renda com o código nº. 81, que trata da doação de “bens e direitos”, e não com o código nº. 80, que cuida de “doação em espécie”, o que realmente se evidencia a partir do exame do referido documento.

Com efeito, a partir de um exame realizado em cognição exauriente à luz de todo o conjunto probatório produzido, observa-se restar demonstrada a alegação de que a operação realizada pelas partes, caracterizadora de fraude à execução, não se efetivou mediante transferência de valores pecuniários, mas por meio de simulação de ato liberatório da dívida do imóvel objeto da doação.

Em princípio, observa-se da declaração de imposto de renda apresentada pela Embargante às fls. 678/683 a descrição de ingresso, em seu patrimônio, do apartamento descrito na escritura pública juntada às fls. 663/666 (e nos ids 6482771 e 6482772), em que se faz alusão ao ulterior perdão da dívida por seus genitores, corroborando a informação existente na suprarreferida declaração de imposto de renda de seu genitor (fls. 225), em que se consignou a operação no campo “doações efetuadas”.

Ademais, as provas dos autos conferem amparo à alegação de que os valores bloqueados na conta corrente da Embargante decorrem do resultado de seu trabalho. Tal conclusão é possível de ser extraída a partir das declarações de imposto de renda apresentadas pela Embargante, que demonstram evolução patrimonial oriunda de fruto do exercício da atividade médica, bem como de
pró-labore
e dividendos pagos por pessoas jurídicas atuantes na área médica (fls. 667/703). Tais valores demonstram que a Embargante aufere renda compatível com o montante existente em sua conta bancária ao tempo da constrição.

Quanto a este ponto, forçoso reconhecer que, se em um primeiro momento, em sede recursal de estrita cognição, havia fundadas dúvidas quanto à origem dos recursos financeiros existentes na conta bancária da Embargante, observa-se, neste momento, à luz de todo o conjunto probatório produzido, restar suficientemente demonstrada a origem de tais valores. E, de fato, não há elementos que permitam inferir que o montante objeto da constrição decorreu de transferência de valor pelo genitor da Embargante, de modo que não se justifica a manutenção da constrição sobre o referido montante.

Necessário frisar, por fim, que a conclusão aqui exposta restringe-se ao objeto delimitado nesta demanda, ou seja, ao reconhecimento da inexistência de transferência de valores em espécie do devedor DOMINGOS SÁVIO RIGONI para a Embargante, não alcançando eventual conclusão sobre a ineficácia do negócio jurídico simulado celebrado entre as partes por fraude à execução, apurada em sede processual própria.

À luz de tais considerações, impõe-se o julgamento de procedência da pretensão autoral a fim de desfazer o ato de constrição recaído sobre os valores pertencentes à Embargante, nos termos aqui já delineados.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, resta prejudicado o recurso de apelação interposto às fls. 894/908 por ROCHA & BATISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento a fim de julgar procedente a pretensão autoral e determinar a desconstituição da penhora realizada sobre os ativos financeiros de titularidade da Embargante.

Considerando a exclusão, pela sentença, dos Embargados DOMINGOS SÁVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI, condeno os Embargados FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF e D.M.T.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido pela Embargante na presente demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões